Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA.

1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de Despejo, com cláusula de eleição de foro.

2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural.

3. Aplicável à hipótese o teor do art. 63 do Código de Processo Civil, segundo o qual as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

4. O ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostrou aleatório, encontrando fundamento no contrato firmado entre as partes, bem assim no art. 63 do CPC.

5. O réu possui legitimidade para alegar incompetência relativa do juízo, sendo descabida a declinação de competência relativa de ofício pelo julgador, devendo, pois, prevalecer o convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com o Enunciado de Súmula no 33 do STJ. Precedentes.

6. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, o Suscitado.